Tribunal: TJMT
Processo: 1006889-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006889-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WEBER MARCELO GUIRRA DE SOUZA - CPF: 627.877.481-04 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), JANA PINHEIRO SOARES SOUZA - CPF: 622.172.831-20 (APELANTE), CAUA PINHEIRO SOUZA - CPF: 055.193.751-35 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais a ser dividido igualmente entre os apelantes.
Alegação de
adquiriram passagens aéreas para viagem internacional a fim de comemorar os 25 anos de casamento
e a realização de
um curso extensivo em Portugal

e que o
correram cancelamentos e atrasos de voos, ausência de assistência adequada e extravio de bagagens, que foram devolvidas após períodos significativos. Requerem majoração da indenização
,
considerando a gravidade dos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indenização por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau é adequada à extensão dos danos sofridos
pelos apelantes; e (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração do valor indenizatório considerando o caráter punitivo e pedagógico da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das companhias aéreas em casos de atraso de voo e extravio de bagagem é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar.

A prestação de serviços de transporte aéreo é típica relação de consumo e deve ser realizada de forma segura e eficiente, nos termos do artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O atraso de voo e o extravio de bagagem extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano e configuram violação de direitos da personalidade, especialmente considerando que
um dos
apelante
s
permaneceu 25 dias sem seus pertences pessoais.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor, visando também cumprir a função pedagógica da condenação.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a indenização por danos morais em casos similares deve ser compatível com os transtornos sofridos pelos consumidores, conforme julgado citado (N.U 0002435-36.2015.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
“
A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo e extravio de bagagem é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A majoração da indenização por danos morais é cabível quando os transtornos suportados pelos consumidores ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos, justificando-se a reparação compatível com a extensão dos danos e a capacidade econômica do ofensor
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002435-36.2015.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 25/05/2016.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WEBER MARCELO GUIRRA DE SOUZA, JANÃ PINHEIRO SOARES SOUZA e CAUÃ PINHEIRO DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Morais proposta em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser dividido igualmente entre os autores.

Os Apelantes sustentam, em síntese, que adquiriram passagens aéreas para viagem internacional com destino a Porto, Portugal, visando comemorar os 25 anos de casamento dos Apelantes Weber e
Janã
, bem como permitir que o Apelante Cauã realizasse um curso extensivo na referida cidade. Entretanto, alegam que diversos transtornos ocorreram durante a prestação do serviço contratado.

Apontam que o primeiro voo de ida, de Cuiabá para Campinas, previsto para o dia 20 de agosto de 2023, às 02:10h, foi cancelado e remarcado para as 11:25h do mesmo dia, o que acarretou atraso significativo na chegada ao
destino final
. Também afirmam que, ao tentarem embarcar de Lisboa para Porto, foram informados do cancelamento do voo e tiveram que esperar até às 16:05h do mesmo dia para embarcar em voo de outra companhia aérea, sem que lhes fosse prestada qualquer assistência durante o período de espera.

Os Apelantes chegaram ao destino sete horas após o horário inicialmente previsto e, após duas horas de espera, constataram o extravio de todas as três malas que despacharam. As malas de Weber e
Janã
foram restituídas apenas em 23 de agosto de 2023, enquanto a mala de Cauã foi devolvida somente em 14 de setembro de 2023, ou seja, 25 dias após o extravio.

Aduzem que, em razão do ocorrido, perderam dias preciosos da viagem, enfrentaram transtornos para adquirir roupas, medicamentos e outros itens essenciais, além de terem sido submetidos a intenso desgaste emocional, especialmente o Apelante Cauã, que passou toda a viagem sem seus pertences pessoais.

Requerem, assim, a majoração do valor indenizatório para R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) para Weber e
Janã
, e R$ 17.000,00 (dezessete
mil reais) para Cauã, totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização e a gravidade dos prejuízos sofridos.

A Apelada, por sua vez, sustenta que houve reacomodação dos passageiros para outro voo sem qualquer custo adicional, e que as malas foram devidamente localizadas e restituídas conforme os procedimentos previstos pela legislação aplicável. Argumenta, ainda, que os valores fixados pelo juízo a quo mostram-se adequados e proporcionais ao dano sofrido.

A sentença recorrida, proferida pelo Juízo de primeiro grau, reconheceu a procedência do pedido indenizatório, fixando os danos morais no valor total de R$ 15.000,00, a ser dividido igualmente entre os Apelantes.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 273651449).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante dos transtornos e prejuízos suportados pelos Apelantes em razão da prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo contratado junto à Apelada.

Inicialmente, é importante ressaltar que a responsabilidade das companhias aéreas em casos dessa natureza é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a
comprovação do dano e do nexo causal para que o dever de indenizar seja reconhecido
.

No caso, os
a
pelantes adquiriram passagens aéreas para uma viagem internacional com destino à cidade do Porto
em
Portugal, a fim de comemorar os 25 anos de casamento dos
a
pelantes Weber e
Janã
e possibilitar que o
a
pelante Cauã realizasse um curso extensivo na referida cidade.

O primeiro voo de ida, previsto para as 02:10h do dia 20 de agosto de 2023, foi cancelado e remarcado para as 11:25h do mesmo dia, gerando um atraso significativo na programação da viagem. A Apelada forneceu um voucher de R$ 300,00 aos
a
pelantes como forma de compensação.

Ainda na viagem de ida, os
a
pelantes enfrentaram novo cancelamento ao tentar embarcar do Aeroporto de Lisboa para Porto, tendo que aguardar das 09h até as 16:05h, sem qualquer tipo de assistência material ou informação adequada, o que
evidencia
grave falha na prestação do serviço.

Além do atraso, as três malas despachadas pelos Apelantes foram extraviadas, sendo as de Weber e
Janã
restituídas somente dois dias depois, em 23 de agosto de 2023, e a mala de Cauã restituída apenas em 14 de setembro de 2023, 25 dias após o extravio. Esse fato demonstra a negligência da
a
pelada no cumprimento do contrato e na resolução do problema apresentado.

O documento intitulado Registro de Irregularidade de Bagagens (OPOTP22825) corrobora os fatos narrados
(id 273651942)
, evidenciando que os
a
pelantes permaneceram considerável período sem seus
pertences pessoais, o que lhes causou significativo abalo emocional e transtornos incompatíveis com os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Os transtornos suportados pelos Apelantes extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira violação de direitos da personalidade, uma vez que a prestação de serviços de transporte aéreo é típica relação de consumo e deve ser realizada de forma segura e eficiente, como exige o artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a reparação por danos morais em casos como o presente deve cumprir tanto uma função compensatória, visando amenizar o sofrimento das vítimas, quanto uma função pedagógica, capaz de desestimular a prática de atos lesivos semelhantes por parte da
a
pelada.

O valor fixado pelo juízo
de primeiro grau
em R$ 15.000,00, a ser dividido igualmente entre os
a
pelantes, mostra-se manifestamente insuficiente para atender a tais finalidades, especialmente considerando que o Apelante Cauã passou toda a viagem sem seus pertences pessoais, o que potencializa o dano sofrido.

O pedido de majoração do valor indenizatório encontra respaldo na jurisprudência dominante, que reconhece a necessidade de fixação de valores compatíveis com a extensão dos danos causados e com a capacidade econômica do ofensor. Cita-se, a título de exemplo,
o seguinte julgado:

APELAÇÃO E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - PERDA DE CONEXÃO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - ALEGAÇÃO DE MÁ CONDIÇÃO CLIMÁTICA - FATO NÃO COMPROVADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL
CONFIGURADO - ARBITRAMENTO DO VALOR DO DANO MORAL DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A REGRA PRÓPRIA À ESPÉCIE – ALTERAÇÕES REJEITADAS - APELAÇÃO DA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. O atraso, injustificado, de voo, que importou na perda de conexão, bem como o extravio de bagagem, importam em má-prestação de serviços por parte da companhia aérea e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar. Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. É de se manter o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, porquanto dentro dos parâmetros prescritos pela regra própria à espécie. (N.U 0002435-36.2015.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/05/2016,
Publicado
no DJE 31/05/2016)
.

No referido precedente, a indenização foi arbitrada em R$ 10.000,00 e mantida por esta Corte, diante da relevância dos transtornos causados ao passageiro.

Sendo assim, reputa-se adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada um dos
a
pelantes, totalizando R$ 30.000,00.

Ante o exposto, dou
parcial provimento do recurso de apelação interposto por Weber Marcelo
Guirra
de Souza,
Janã
Pinheiro Soares Souza e Cauã Pinheiro de Souza, para o fim de reformar parcialmente
a sentença
,
e majorar o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 10.000,00

para cada um dos apelantes, totalizando R$ 30.000,00
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à análise da adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante dos transtornos e prejuízos suportados pelos Apelantes em razão da prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo contratado junto à Apelada.

Inicialmente, é importante ressaltar que a responsabilidade das companhias aéreas em casos dessa natureza é objetiva, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a
comprovação do dano e do nexo causal para que o dever de indenizar seja reconhecido
.

No caso, os
a
pelantes
Weber e
Janã

adquiriram passagens aéreas para uma viagem internacional com destino à cidade do Porto
em
Portugal, a fim de comemorar os 25 anos de casamento
e
possibilitar que o
a
pelante Cauã realizasse um curso extensivo na referida cidade.

O primeiro voo de ida, previsto para as 02:10h do dia 20 de agosto de 2023, foi cancelado e remarcado para as 11:25h do mesmo dia, gerando um atraso significativo na programação da viagem. A Apelada forneceu um voucher de R$ 300,00 aos
a
pelantes como forma de compensação.

Ainda na viagem de ida, os
a
pelantes enfrentaram novo cancelamento ao tentar embarcar do Aeroporto de Lisboa para Porto, tendo que aguardar das 09h até as 16:05h, sem qualquer tipo de assistência material ou informação adequada, o que
demonstr
a
grave falha na prestação do serviço.

Além do atraso, as três malas despachadas pelos Apelantes foram extraviadas, sendo as de Weber e
Janã
restituídas somente dois dias depois, em 23 de agosto de 2023, e a mala de Cauã restituída apenas em 14 de setembro de 2023, 25 dias após o extravio. Esse fato demonstra a negligência da
a
pelada no cumprimento do contrato e na resolução do problema apresentado.

O documento intitulado Registro de Irregularidade de Bagagens (OPOTP22825) corrobora os fatos narrados
(id 273651942)
, evidenciando que os
a
pelantes permaneceram considerável período sem seus
pertences pessoais, o que lhes causou significativo abalo emocional e transtornos incompatíveis com os meros aborrecimentos da vida cotidiana.

Os transtornos suportados pelos Apelantes extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira violação de direitos da personalidade, uma vez que a prestação de serviços de transporte aéreo é típica relação de consumo e deve ser realizada de forma segura e eficiente, como exige o artigo 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a reparação por danos morais em casos como o presente deve cumprir tanto uma função compensatória, visando amenizar o sofrimento das vítimas, quanto uma função pedagógica, capaz de desestimular a prática de atos lesivos semelhantes por parte da
a
pelada.

O valor fixado pelo juízo
de primeiro grau
em R$ 15.000,00, a ser dividido igualmente entre os
a
pelantes, mostra-se manifestamente insuficiente para atender a tais finalidades, especialmente considerando que o Apelante Cauã passou toda a viagem sem seus pertences pessoais, o que potencializa o dano sofrido.

Deve, portanto, ser reconhecida a necessidade de fixação de valores compatíveis com a extensão dos danos causados e com a capacidade econômica do ofensor. Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta
eg
. Câmara:

“
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar o estado anímico das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, a capacidade econômica dos envolvidos e a efetividade da compensação pecuniária, respeitando o princípio da razoabilidade.

4. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino caracteriza transtorno significativo ao consumidor, justificando a elevação da indenização.

5. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se insuficiente para atender à reparação adequada do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo em transporte aéreo deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o impacto do evento na esfera pessoal do passageiro.

2. O atraso superior a quatro horas na chegada ao destino configura dano moral indenizável, justificando a majoração do quantum compensatório quando o valor arbitrado na sentença se mostrar inadequado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 46846/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2017, DJE 02/06/2017.
”

(N.U 1008145-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025)

“[...] 5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em atraso significativo, configura dano moral passível de reparação.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e as condições econômicas das partes.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 927; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 11/09/2012; TJ/MT, Apelação no 1000272-27.2019.8.11.0002, julgado em 17/07/2019.”

(N.U 1000759-30.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

Sendo assim, reputa-se adequado fixar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 para cada um dos
a
pelantes, totalizando R$ 30.000,00.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
o recurso de apelação interposto por Weber Marcelo
Guirra
de Souza,
Janã
Pinheiro Soares Souza e Cauã Pinheiro de Souza, para o fim de reformar parcialmente
a sentença
,
e majorar o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 10.000,00

para cada um dos apelantes, totalizando R$ 30.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025